Tribunal: TCU
Processo: 018.944/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Rosilene do Socorro Almeida Costa perante o Acórdão 7.012/2022-TCU-2a Câmara, que teve como relator o Ministro-Substituto André Luís de Carvalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que se apreciam embargos de declaração opostos pela Sra. Rosilene do Socorro Rodrigues Almeida Costa em face do Acórdão 7012/2022-TCU-Segunda Câmara , que negou provimento a pedido de reexame contra o Acórdão 16463/2021-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro-Substituto André Luis de Carvalho, o qual considerou ilegal o ato de aposentadoria da embargante, negando-lhe registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 nos termos do art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar conhecimento deste Acórdão à embargante e ao órgão responsável pela concessão, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, poderá ser obtida no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.